Tribunal: TJPA
Processo: 0002388-37.2011.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002388-37.2011.8.14.0061

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEUSDETE SIQUEIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. FORMALIDADE NÃO OBSERVADA PELO JUÍZO. PREVISÃO LEGAL. ATR. 485, §1º, DO CPC. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extingue a execução fiscal, por abandono da causa;

2-
Da análise dos autos verifico não ter sido observado pelo juízo a previsão contida no §1º do art. 485, do CPC. Necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta;

3-
Imperativo acolher-se as razões recursais, para afastar a extinção do processo e retornar os autos para o prosseguimento da execução fiscal;

4-
Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 15704029) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

contra sentença (Id. 15704028) proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta em face de
DEUSDETE SOUZA DOS SANTOS
que julga extinto o processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões, o apelante alega que, para ser extinto o processo por abandono, necessariamente, deveria ter-lhe sido oportunizada uma nova intimação.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença, determinando o regular prosseguimento da execução.

Coube-me o feito por distribuição.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extingue a execução fiscal, por não promover os atos de diligência que lhe incumbir, o autor lhe abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

No caso concreto o Estado do Pará ajuizou Execução Fiscal (21/07/2011), com o objetivo de receber os créditos decorrente das CDA’s nº 20095800001382-0 (Convênio nº 124/2005), 2009580001401-0 (Convênio nº 18/2006), 2009580001400-1 (Convênio nº 18/2006 e 2009580001383-8 (Convênio 124/2005), totalizando o valor de R$99.637,11 (noventa nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e onze centavos).

Os autos reportam o seguinte:

-
em 21/07/2011
, foi ajuizada a execução fiscal (Id. 15704023);

- em 27/07/2011
, exarado despacho de citação do executado (Id. 15704023 – pág.11
);

- em 16/11/2011
juntada da devolução da Carta Postal devidamente cumprida (Id. 15704023-pág.14);

-
em 30/09/2016
petição do Estado do Pará requerendo o bloqueio on-line de ativos financeiros e de veículos (Id. 15704023 – pág. 21-22);

-
em 14/01/2019 juntado aos autos o resultado da busca no sistema BACENJUD 2.0 (Id. 15704023), do sistema Renajud (Id. 15704023);

- em 24/06/2021
despacho intimando as partes para tomar ciência da migração dos autos para o sistema PJE (Id. 15704025);

-
em 24/06/2021
despacho intimando as partes para que se manifeste quanto ao prosseguimento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, bem como requerer o que de direito (Id. 15704026);

-
em 17/02/2022
certificado o decurso do prazo sem manifestação (Id. 15704027);

- em 18/02/2022
sobreveio sentença (Id. 15704028) nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação ajuizada pelo rito ordinário, estando as partes regularmente qualificadas na inicial.

Ao ser intimada para se manifestar quanto ao seu interesse no prosseguimento no feito, a requerente quedou-se inerte, estando o feito paralisado por mais de 30 (trinta) dias.

Relatados. Decido.

Conforme se vê dos autos, o(a) requerente, apesar de devidamente intimado(a), não cumpriu diligências determinadas.

Assim sendo, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Isento de custas. Sem honorários ante a ausência de litigio.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição e demais

providências.”

O apelante, por sua vez,
alega que a sentença merece ser reformada, porquanto não oportunizado o contraditório à Fazenda Estadual
para que se manifestasse sobre o fundamento de extinção do feito. Aduz ainda ter havido a inercia do judiciário e que deveria ter havido prévio arquivamento provisório nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Pois bem.

O apelo do Estado comporta provimento.

Consigno a possibilidade de aplicação do art. 485 do CPC na execução fiscal, já foi assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do REsp. nº 1.248.866/RS, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp. 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

3. Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.

4. Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório.

5. Agravo regimental não provido.”

Da análise dos autos verifico não ter sido observado pelo juízo a previsão contida no §1º do art. 485, do CPC, que assim dispõe:

“§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Tal formalidade é imprescindível, eis que só após a intimação pessoal da parte para que tome as providencias cabíveis é que tem lugar a extinção do processo.

Vajamos o que diz a jurisprudência aplicada ao caso:

EXTINÇÃO DO PROCESSO – Execução fiscal extinta sem resolução do mérito em razão de abandono da causa por mais de 30 dias – Necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta – Art. 485, § 1º do NCPC – Decreto de extinção cujo afastamento se impõe. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 15373693420188260224 SP 1537369-34.2018.8.26.0224, Relator: Erbetta Filho, Data de Julgamento: 17/11/2022, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2022)

Por tais razões é imperativo acolher-se as razões recursais, para afastar a extinção do processo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou
provimento
, desconstitui a sentença e retornar os autos para o prosseguimento da execução fiscal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/11/2023